Tribunal: STF
Processo: ARE 1354360
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Execução Fiscal ISS Exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Sentença julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 924, II, do CPC Insurgência do apelante que faz jus a imunidade tributária sob as regras da Fazenda Pública Impossibilidade Pessoa jurídica de Direito Privado que não faz jus a imunidade Ausência de previsão legal - Sentença mantida - Recurso Improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100; 150, V, c e VI, a; 158, I; e 195, § 7º, todos da CF. Sustenta que: (i) “é um consórcio público instituído sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, executando serviços públicos essenciais de saneamento ambiental, como inicialmente já demonstrado, em caráter não concorrencial e financiado exclusivamente por verbas públicas”; (ii) faz jus à imunidade tributária referente ao ISS sobre os serviços prestados; (iii) “No que se refere ao tratamento processual equiparado à Fazenda Pública, a questão se desenvolve sob o aspecto não concorrencial da atividade, ainda que realizada por ente privado da Administração, atraindo assim a proteção ao erário uma vez que o ente é financiado exclusivamente por verbas públicas”; (iv) a penhora realizada é nula. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato aos artigos 150, V, "c" e 173 da CF. ,



    Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    No tocante aos artigos 100, 158, I e 195, §7°, da Constituição Federal, verifica-se que referidos dispositivos não foram objeto de debate no v. acórdão hostilizado, estando ausentes da conclusão adotada. Não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, incidentes as Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Por derradeiro, insta consignar que o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos. Nesse sentido: ARE 917.089 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/11/2015; ARE 871.247 ED/PB, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2015. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário interposto às fls. 408-37, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, registro que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Veja que, o rol dos entes considerados como Fazenda Pública é extensível para além da União, Estado, Distrito Federal, Município e suas autarquias e fundações, mas desde se trate de pessoa jurídica de direito público, desempenhando atividade pública, ocasião em que o presente consórcio não se encaixa, uma vez que ele é portador de personalidade jurídica de dir. privado e, apesar de exercer atividade pública, não é de caráter essencial, como saúde, educação ou assistencial, mas sim, assegurar o desenvolvimento urbano sustentável. 



    Com isso, diante das argumentações apresentadas, é importante frisar que o consórcio público com personalidade jurídica de dir. privado não pode ser equiparado à Fazenda Pública, uma vez que não possui previsão legal para tanto. 



    No mais, reporto-me quanto ao decidido pelo E. Magistrado de primeiro grau, onde também adoto como razões para decidir. 



    ‘Ocorre que a executada é consórcio criado nos moldes da Lei nº 11.107/05, instituído como associação civil - pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 44, I, do CC. Conforme bem apontou a exequente em sua manifestação, a executada, quando de sua constituição, optou deliberadamente por se organizar como pessoa jurídica de direito privado, ou seja, não integrante da Administração Pública interna, sendo descabido, por conseguinte, postular o recebimento dos mesmos privilégios concedidos à Fazenda Pública. No mais, não se afigura cabível equiparar a atuação da executada com as pessoas jurídicas dedicadas à educação e assistência social, porquanto a atuação em serviços de saneamento ambiental, por mais importante que seja - e o é -, não pode ser equiparado a tais atividades elencadas pelo legislador constituinte, não cabendo ao intérprete conferir interpretação mais elástica em matéria de imunidade tributária, sob pena de inegável violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes e frustração de receita. Por tais conclusões, não há que se falar na incidência do disposto pelo art. 150, VI, ‘a’ e ‘c’. Superadas tais questões, deve-se deixar claro que o art. 51, parágrafo único, do Estatuto Social da executada foi taxativo ao apontar que o ISS incidente sobre serviços realizados ou tomados por ela, apesar de constituir parte de seu recurso financeiro, assim deve ser considerado somente a partir de 1º de janeiro de 2019 (fl. 102). Diante disso, em que pese o entendimento adotado pela executada, conclui-se que razão não lhe assiste, porquanto os débitos cobrados nesta ação se referem a exercícios anteriores. A alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas por ordem deste Juízo também não prospera. A uma, porque o art. 833, IX, do CPC é claro ao prever que são impenhoráveis os "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". No caso em tela, a executada não presta serviços na área da educação, saúde ou assistência social. A duas porque o art. 51 de seu Estatuto Social é cristalino ao prever que os recursos financeiros que sustentam o consórcio também têm origem particular, de maneira a ser impossível se saber se a verba penhorada teve origem pública ou privada, circunstância esta, todavia, que se afiguraria irrelevante no caso em tela, conforme explicado no parágrafo acima’. 



    […].”



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. NATUREZA DA ATIVIDADE EXECUTADA PELA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMUNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PERCENTUAL DA MULTA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem sobre a natureza da atividade realizada pela parte recorrente e, consequentemente, o tributo incidente no caso, demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese – Lei Complementar nº 116/2003, a Lei Complementar municipal nº 07/1973, do Código Tributário Nacional –, providência vedada nesta via processual. 2. No caso dos autos, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu pela ausência de provas relativa aos requisitos constitucionais exigidos para a incidência da imunidade constitucional. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021.” (ARE 956.292-AgR, sob a minha relatoria) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NATUREZA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.229.916-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator